Tribunal: TJES
Processo: 5001267-54.2022.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
A
gravo Interno

no
ProceComCiv

Nº
5001267-54.2022.8.08.0000

R
qte
:
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros

R
qdo
:
POSTO MORGADO LTDA e outros

RELATOR
:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – QUERELA NULLITATIS – INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Esta Câmara Cível é incompetente para processar e julgar a presente
querela nullitatis
, pois os requerentes/agravantes buscam o reconhecimento de uma suposta nulidade no início do processo descrito na petição inicial, quando da formação e angularização das partes na demanda.

II – A competência para a
querela nullitatis
é do juízo que proferiu a decisão supostamente nula.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001267-54.2022.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANSIDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros (2)
REU: POSTO MORGADO LTDA - EPP e outros (4)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

A
gravo Interno

no
ProceComCiv

Nº
5001267-54.2022.8.08.0000

R
qte
:
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros

R
qdo
:
POSTO MORGADO LTDA e outros

RELATOR
:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento, interposto por BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros

em face da decisão monocrática id 2614372.

Argumenta o aqui agravante (id 2682383) que a decisão deve ser revista, em suma, para reconhecer que

“
essa Egrégia 4ª Câmara Cível é competente para apreciar e julgar essa
ação de nulidade de acórdãos nº 5001267-54.2022.8.08.0000
”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 15 de junho de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
gravo Interno

no
ProceComCiv

Nº
5001267-54.2022.8.08.0000

R
qte
:
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros

R
qdo
:
POSTO MORGADO LTDA e outros

RELATOR
:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A
. e outros

em face da decisão monocrática id 2614372, que reconheceu a incompetência desta Câmara Cível para análise da presente
"querella nullitatis”
, com determinação do envio dos autos ao Juízo de Direito de 1º Grau, inclusive, para averiguar o seu cabimento.

Argumenta o aqui agravante (id 2682383) que a decisão deve ser revista, em suma, para reconhecer que

“
essa Egrégia 4ª Câmara Cível é competente para apreciar e julgar essa
ação de nulidade de acórdãos nº 5001267-54.2022.8.08.0000
”.

Contudo, tenho que a decisão monocrática combatida deve ser mantida em sua integralidade.

Conforme esposado na decisão alhures, a parte requerente, aqui agravante, ingressou com a presente
"querella nullitatis”
objetivando

“
a obtenção das declarações de nulidade: do v. acórdão julgador da apelação interposta pela primeira autora
BANSIDER FOMENTO MERCANTIL S.A.
nos autos da ação ordinária de cancelamento de protesto c/c reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela nº 0000342-62.2005.8.08.0058 (058.05.000342-3), proposta pelo primeiro réu
POSTO MORGADO LTDA
. em face desta aqui autora e da ali e também aqui segunda ré
TOT LUBRIFICANTES LTDA
.; e dos vv. primeiro e segundo acórdãos de fls. 54/58 e de fls. 72/78, julgadores da apelação e dos embargos de declaração interpostos pelos aqui segundo e terceiro autores
JORGE NAIF MARDINE
e
JORGE NAIF MARDINE JUNIOR
nos autos dos embargos de terceiros nº 0000865-93.2013.8.08.0058. Os três (3) acórdãos foram proferidos por essa Egrégia 4ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

Restou apontada, ainda, que o motivo (causa de pedir) que substancia a ação diz respeito a um suposto vício na denunciação à lide e a ausência de formação de litisconsorte, muito embora a questão de fundo (pretensão final) seja simplesmente a obstrução do cumprimento de sentença no Juízo de Direito primevo.

Assim sendo, restou proferida decisão monocrática reconhecendo que esta Augusta Câmara Cível é incompetente para processar e julgar a presente ação, pois os requerentes/agravantes, embora afirmem que pretendem desconstituir os acórdãos deste órgão julgador, o certo é que buscam o reconhecimento de uma suposta nulidade lá no início do processo descrito na petição inicial, quando da formação e angularização das partes na demanda.

Nesta toda, tem-se que
“
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de competência originária
”
. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, v. 3, 2016. p. 579).

De igual modo, colhe-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011).

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO
RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC.

1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça. 2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC). 3. Agravo improvido. (AgRg na Pet n. 10.975/RJ, relatora Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 3/11/2015.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado.(CC n. 114.593/SP, relatora Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 1/8/2011.)

Pelo exposto, não vejo motivos para modificar a decisão monocrática, razão pela qual
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 15 DE JUNHO DE 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

A
gravo Interno

no
ProceComCiv

Nº
5001267-54.2022.8.08.0000

R
qte
:
BASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. e outros

R
qdo
:
POSTO MORGADO LTDA e outros

RELATOR
:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – QUERELA NULLITATIS – INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Esta Câmara Cível é incompetente para processar e julgar a presente
querela nullitatis
, pois os requerentes/agravantes buscam o reconhecimento de uma suposta nulidade no início do processo descrito na petição inicial, quando da formação e angularização das partes na demanda.

II – A competência para a
querela nullitatis
é do juízo que proferiu a decisão supostamente nula.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.